Tribunal: TJPA
Processo: 0800811-95.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800811-95.2021.8.14.0107

APELANTE: JOANA MARIA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO OBSERVA AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, E MESMO NO QUE CONSTA APENAS DIGITAL DA AUTORA, ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS, UMA DELAS É FILHA DA CONTRATANTE, ESTANDO ANEXO ATESTADO DE PESSOA ANALFABETA ASSINADO A ROGO SANANDO QUALQUER DÚVIDA. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, RAZÃO PELA QUAL, AINDA QUE FALTE ASSINATURA A ROGO, A ALEGAÇÃO DE FRAUDE RESTA COMPROMETIDA. EM RAZÃO DE OUTROS ELEMENTOS QUE AFASTAM A FRAUDE COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO. APELAÇÃO DISCUTE APENAS A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA, TODAVIA, A MATÉRIA JÁ HAVIA SIDO DEVIDAMENTE DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. QUESTÃO AFETADA PELA COISA JULGADA. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A Demandante questiona em sua exordial a celebração do contrato de empréstimo consignado nº 342507309-9, por falta de assinatura a rogo.

Todavia, necessário apontar que o dito pacto já foi objeto de análise por ocasião do outro processo já transitado em julgado.

2.

Não há como afastar a penalidade imposta, pois indubitável a falta de lealdade processual, inexistindo razão para afastar a condenação imposta.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por JOANA MARIA DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 080081195.2021.814.0107), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“- DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Fixo a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos.

Caso tenha sido deferida liminar nos autos, fica esta revogada, tendo em vista a improcedência da demanda.

Serve a presente como mandado/comunicação/ofício.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação buscando afastar a multa por litigância de má-fé imposta.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, importa ressaltar que a Demandante questiona em sua exordial a celebração do contrato de empréstimo consignado nº 342507309-9, por falta de assinatura a rogo.

Todavia, necessário apontar que o dito pacto já foi objeto de análise por ocasião do processo nº 0801236-59.2020.814.0107.

Naquele processo restou esclarecido que o desconto no benefício da Demandante tratava-se de pacto formalizado sob o nº 34250730-9 (mesmo contrato sob enfoque no presente processo), celebrado em 10/11/2020, no valor de R$6.700,71, a ser pago em 60 prestações no valor de R$187,69 cada.

(ID nº 26619262, pg. 13 daqueles autos). Aponto que inclusive foi interposta Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente a demanda, que, sob relatoria da Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, em 28/07/2022, foi conhecida e parcialmente provida, tão somente para afastar a litigância de má-fé imposta naquela ocasião.

A relatora, inclusive, em sua fundamentação salientou que uma das testemunhas que assinou o contrato é filha da então recorrente, tornando indiscutível a validade do negócio celebrado entre as partes, e a regularidade da contratação. Decisão transitada em julgado em 24/08/2022.

Pois bem.

O presente processo questiona justamente a falta de assinatura a rogo do mesmo contrato já decidido e afetado pela coisa julgada, que gerou o TED acostado no ID nº 14433065 (fazendo referência ao mesmo pacto – 34250730-9).

O presente processo foi sentenciado em 26/09/2022, após o trânsito em julgado do feito anterior, sem que a parte autora tenha tomado qualquer providência que amenizasse a caracterização da má-fé. Ora, a matéria já se encontrava afetada pela coisa julgada, motivo pelo qual, entendo que não há como afastar a penalidade imposta, na medida em que não há como entender que no presente feito a recorrente pretendia apenas buscar seu direito.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.
Todavia, no caso em análise, entendo que indubitável a falta de lealdade processual, inexistindo razão para afastar a condenação imposta.

Desse modo, decido
NÃO
alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/02/2024